Tribunal: TJDFT
Processo: 0743788-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743788-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DE OLIVEIRA MAGALHAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANDRÉ DE OLIVEIRA MAGALHÃES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília na ação revisional 0753012-39.2025.8.07.0001 movida em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Recolhidas as custas, conclui-se que o autor desistiu do pedido de gratuidade e o procedimento pode prosseguir. Considerando que há cumulação de ações com procedimentos diferentes, deve ser observada a regra do art. 327, § 2°, do CPC, de forma que o depósito é inerente ao procedimento e prescinde da verificação dos requisitos do art. 300 do CPC. Concedo ao autor o prazo de 5 dias para depositar o valor das parcelas, observando a regra do art. 541 do CPC. Efetuado o depósito, será analisado o pedido de tutela provisória. Irresignado, alega o agravante ser o agravo de instrumento a via imediata adequada, porquanto a postergação da análise do pedido de tutela provisória, no tempo em que se mostra necessária, equivaleria a decisão negativa quanto ao atributo da urgência, subsumindo-se ao art. 1.015, I, do CPC. Sustenta a desnecessidade de embargos de declaração, por não se tratar de vício de expressão, mas de decisão implícita sobre a medida de urgência. Quanto à alegada supressão de instância, o recurso afirma não incidir o óbice quando a insurgência se dirige justamente à omissão da origem em apreciar providência urgente. Defende que incumbe ao Tribunal suprir a omissão jurisdicional para preservar a utilidade do provimento, conforme orientação doutrinária e julgados locais, sendo logicamente compatível a apreciação do mérito da tutela em sede recursal quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC. Aduzindo a presença dos requisitos da tutela antecipada, sustenta que o fumus boni iuris se extrai dos documentos e cálculos que evidenciam abusividades contratuais (juros dissimulados, tarifas indevidas e base de cálculo inflada), em afronta ao CDC e à boa-fé objetiva, além de indicar prejulgamento desfavorável na origem. Quanto ao periculum in mora, assevera risco iminente de perda da posse do veículo por eventual cumprimento de mandado de busca e de inscrição do nome em cadastros restritivos, com repercussões civis e financeiras dificilmente reversíveis. Pede a concessão da tutela antecipada para que o agravante seja mantido na posse do veículo Volkswagen Polo Flex e que o agravado se abstenha de inscrever o seu nome no cadastro de inadimplentes, assim como realize o depósito mensal do valor incontroverso de R$ 2.223,36. No mérito, pede a reforma da decisão guerreada. Preparo recolhido (ID. 77091907). É o relatório. Decido. Não obstante a decisão agravada tenha postergado a análise do pedido da tutela urgência, determinou o depósito das parcelas que ensejam a busca e apreensão do veículo, pelo que se conclui que houve indeferimento tácito do pedido de depósito a menor do valor que o agravante entende devido, razão pela qual se conhece do presente agravo de instrumento. A respeito: (Acórdão 2027148, 0700558-85.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.) Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico a presença dos elementos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Com efeito, da análise superficial dos autos, não verifico a verossimilhança nas alegações, considerando que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não cabe a suspensão da ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira ora agravada, uma vez que a legislação determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, efetuar o pagamento integral da dívida (art. 3, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969). Assim, a discussão das cláusulas contratuais em ação revisional não resulta na paralisação da ação de busca e apreensão, principalmente porque a alegada maquiagem na aplicação dos juros contratuais não se revela configurada de plano, necessitando, a princípio, de perícia judicial. Destarte, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento isolado de ação revisional não exclui a configuração da mora, mesmo quando houver reconhecimento de abusividade relativa aos encargos incidentes sobre o período de inadimplência contratual (Tema Repetitivo no 29/STJ). Portanto, uma vez comprovada a mora do devedor na ação de busca e apreensão já proposta, o prosseguimento regular da referida ação ocorre conforme as normas estabelecidas pelo Decreto-Lei n° 911/69. O ajuizamento de ação revisional ou o depósito correspondente ao valor que o devedor entende correto não afastam a caracterização da mora e nem permitem a suspensão da liminar de busca e apreensão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO VISANDO A SUSPENSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM CURSO C/C EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO PRETÉRITA. RENOVAÇÃO DE PEDIDO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Conforme entendimento sumulado pelo colendo STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ). 2. O autor insiste em suspender os efeitos da mora mediante depósito no valor em que entende devido, sem olvidar que a matéria já foi devidamente enfrentada e apreciada pelo d. Juízo de origem e pelo Tribunal em momento pretérito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1961076, 0745946-45.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS PACTUADAS. MORA. BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. 2. A mera apresentação da ação de revisão de contrato não impede a configuração da mora por parte do agravante, conforme enunciado da Súmula 380 do STJ. 3. Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional”. (Tema 967). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1907221, 0722538-25.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA PROABILIDADE DE DIREITO. DEPÓSITO VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE 1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Embora seja assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto firmado entre as partes (art. 335, inciso V, do C.C.), para que sejam afastados os efeitos da mora, o depósito efetuado pelo devedor deve corresponder a 100% da parcela contratada, e não a valor inferior, como pretende o autor/agravante. 3. É incabível, em tutela de urgência, a análise da alegada abusividade da cláusula contratual. 4. Diante da incontestável existência de contrato firmado entre as partes, mostra-se necessário aguardar o contraditório, após o qual surgirão mais elementos de convicção para afastar eventual abusividade contratual. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1826199, 0721027-26.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 02/04/2024.) Não há, neste juízo preliminar, evidência suficiente de probabilidade de provimento do agravo nem perigo de dano iminente que justifique a medida excepcional requerida. A matéria deverá ser examinada com maior profundidade por ocasião do julgamento de mérito pelo colegiado, após oportunizados o contraditório e a ampla defesa. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator